Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITO FORMAL DE PROCESSAMENTO APARTADO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO E ANÁLISE NOS PRÓPRIOS AUTOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi liminarmente indeferido o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos autos do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que deve ser processado em autos apartados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida reside em verificar se há possibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seus artigos 133 a 137, permite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases processuais, inclusive no cumprimento de sentença, desde que atendidos os requisitos legais.
4. É admitida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que não haja prejuízo às partes e sejam observados os demais requisitos legais, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da celeridade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que respeitados os requisitos legais e não resulte em prejuízo às partes litigantes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 133 a 137, e 277.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 07094253820238070000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 30/5/2023; AGI no 07106188820238070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro.